Tribunal: TCU
Processo: 009.902/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6723/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.902/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Engel Bom (CPF XXX.174.280-XX); Caroline dos Santos Brandolt (CPF XXX.720.810-XX); Cristine Gomes de Oliveira (CPF XXX.995.470-XX); Eduardo Dytz Almeida (CPF XXX.488.390-XX); Fernanda Fernandes da Conceição (CPF XXX.191.260-XX); Franciele Savian Batistella (CPF XXX.843.940-XX); Juliana Matias Krieger (CPF XXX.071.830-XX); Patrícia Silveira Almeida (CPF XXX.318.030-XX) e Tatiane Dias dos Santos (CPF XXX.269.196-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.